Tribunal: TJMT
Processo: 0011414-77.2012.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011414-77.2012.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FLAVIA GARCIA PIRES - CPF: 959.096.300-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), IRIA MARIA DAVANSE PIERONI - CPF: 387.701.309-06 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
DE VERBA TRABALHISTA - CONTRATO
TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO -
DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL -
TEMA

551
DO
STF
- OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Em julgamento realizado em 22-5-2020 e publicado em 1o-7-2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22-5-2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).”

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para condenar o embargante ao pagamento das férias vencidas, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e o FGTS do período laborado por
Flávia Garcia Pires.

O embargante pretende
sanar omissão e erro material no acórdão embargado, no tocante ao artigo 37, inciso II c/c com o § 2o da Constituição Federal, bem como por não discorrer quanto aos efeitos dos contratos temporários declarados nulos.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores, requerendo o provimento do recurso com aplicação dos efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
117672477
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante apresenta o seu inconformismo em relação ao acórdão embargado, por não ter sido aplicado ao caso concreto o entendimento firmado no RE 705.140 com repercussão geral, julgado em 15/09/2016.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto não restou evidenciado no acórdão atacado qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da situação posta nos autos, no sentido de que aplicou o
RE n. 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308) que firmou o entendimento de que "a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX. da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados", referindo-se às demais verbas trabalhistas, como o pagamento de aviso prévio, seguro desemprego, multa rescisória e etc... e não aqueles previstos no artigo 39. § 3o da CF.

Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário.

Por isso, foi decido que é direito da autora/embargada o percebimento de férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, tal como o décimo terceiro salário, pois foram expressamente assegurados aos servidores públicos no art. 39, § 3o, da CF/88.

E, no caso em análise, tem-se que a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário pelos períodos de 04/12/2006 até 23/12/2011, configurou o desvirtuamento da necessidade excepcional declarada pelo ente público estadual, a amparar o direito da parte autora/embargada somente ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS no período trabalhado.

Ocorre que, em que pese o entendimento fixado, em recente julgamento realizado em 22-5-2020 e publicado em 1o-7- 2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo:

I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551) (destaquei).

Deste modo, correto o acórdão que reconheceu o direito da autora/embargada ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias, 13o (décimo terceiro) salário, observado prazo prescricional quinquenal.

Nesse sentido é a orientação deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - CONTRADIÇÃO -
CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS - FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - FGTS TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL
- EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições.

2. Em recente julgamento realizado em 22-5-2020 e publicado em 1o-7-2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22-5-2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

(N.U 0027585-83.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021) (destaquei).

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

No caso, como já salientado, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por elas feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022